Tribunal: TJPA
Processo: 0804692-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804692-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: DEBORA BARROS FRANCA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º
0804692-47.2020.8.14.0000

PACIENTE:
DEBORA BARROS FRANCA

IMPETRANTE:
VERONICA ALVES DA SILVA

– ADV.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. LIDERANÇA DO TRÁFICO NA REGIÃO. INDÍCIOS DE ATIVIDADE LIGADA AO COMANDO VERMELHO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.

1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF que concedeu
habeas corpus
coletivo às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, comporta três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser analisadas em cada caso concerto e devidamente fundamentadas.

3. No presente caso, constato uma das excepcionalidades prevista no mencionado julgado, já que, conforme fundamentado pelo juízo
a quo
, a paciente é apontada como uma das líderes do tráfico de entorpecentes na região do Município de Breu Branco, havendo indícios de que esta é “dona de um bairro” no referido Município (onde detém exclusividade na venda de entorpecentes), além de ser integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho – CV. Tais fatos justificam o afastamento da incidência da benesse.

4. Por outro lado, resta claro do estudo social acostado nos autos, que os dois filhos menores se encontram devidamente aparados por familiares, situação que no meu entendimento, não deve ser alterada, para já.

5. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a treze do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada pela advogada
Verônica Alves da Silva

em favor da paciente

DEBORA BARROS FRANÇA
,
processada no âmbito do juízo impetrado pela prática delitiva de tráfico de entorpecente.

Refere a impetrante, que a paciente teve a sua prisão preventiva decretada, mediante decisão do Juízo da Comarca de Breu Branco, em razão da suposta prática dos delitos do artigo 33 e 35 da lei de drogas, em face da operação da polícia civil intitulada como “OPERAÇÃO FAUDA”, encontrando-se encarcerada desde a data de 12 de dezembro de 2019.

Aduz, que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos que necessitam de seus cuidados maternos, razão pela qual entende ser possível a substituição da sua prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Argumenta, ainda, que a paciente preenche os requisitos para a substituição da sua prisão preventiva pela prisão domiciliar, de acordo com o disposto no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, e com o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 143.641/SP.

Ness
e contexto, requereu a concessão liminar da ordem para que a prisão preventiva fosse substituída por prisão domiciliar, e no mérito a sua confirmação.

O feito foi distribuído a relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis, que se reservou para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora.

O juízo
a quo,
em resposta, esclareceu (ID 3123889):

“
Cumprimentando Vossa Excelência, sirvo-me deste para prestar as informações solicitadas nos autos de HC nº. 082814- 87.2020.8.14.0000, onde figura como paciente DEBORA BARROS FRANÇA.

A Delegado de Polícia Civil, Dra. Eliene Carla de Lima, do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil e Núcleo de Apoio à Investigação do Lago de Tucuruí, AJUIZOU MEDIDA CAUTELA SIGILOSA EM 21/10/2019 na qual foi requerida perante este Juízo as decretações de Prisões Preventivas nas quais constava, dentro outros, a ora paciente DEBORA BARROS FRANÇA, sustentando em seus termos que após exaustiva investigação policial, deflagrada com a operação policial denominada FAUDA, em complemento a outra Operação denominada OURO DE TOLO, inclusive com quebras de sigilos telefônicos autorizadas pela Justiça, em que foram identificadas e individualizadas as participações dos indiciados, dentre eles DEBORA BARROS FRANÇA, relacionados na prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Narra a peça representativa, em síntese, respaldada em procedimento investigativo criminal, que a ora paciente possui participação extremada nas atividades do tráfico de entorpecentes no Município de Breu Branco e Região do Lago, sendo considerada dona de um referido bairro no Município de Breu Branco, e que a venda de drogas no local só ocorria após sua autorização, além de ser integrante da facção criminosa denominada de Comando Vermelho – CV, ligada diretamente a MANOEL RAMSON SANTOS FERREIRA, vulgo MANEL ou VELHO, que foi preso na operação Ouro de Tolo.

Este Juízo, ao analisar atentamente a representação proposta pela Autoridade Policial, bem como os documentos carreados na mesma, entendeu por decretar a Prisão Preventiva dos envolvidos, no dia 30/10/2019, dentre os quais está DEBORA BARROS FRANÇA.

Em 12/12/2019 a Autoridade Policial deu cumprimento aos mandados de prisão expedidos.

Em 19/02/2020 foi recebida denúncia por este Juízo, determinando a citação dos réus para responderem a acusação. Ato contínuo, este Juízo determinou o desmembramento dos autos, considerando a quantidade significativa de réus (onze denunciados nesta fase) e em vistas a garantir a regular tramitação do processo criminal, com extração de cópias da denúncia e formação de novos autos. A Ação penal para a paciente recebeu o número 0011450- 88.2019.8.14.0104.

O patrono da paciente/indiciada ingressou com pedido de Revogação de Prisão Preventiva, requerendo subsidiariamente a substituição por prisão domiciliar, alegando que a ora paciente possui dois filhos menores de idade.

Decisão deste Juízo determinou que fosse realizado estudo social na residência apontada no pedido, a fim de verificar a situação da menor envolvida.

A assistente social protocolou o resultado do estudo que realizou na residência da denunciada/paciente, no qual constatou que os menores estão sob os cuidados da avó materna, que está suprindo suas necessidades básicas e que o menor Eyck Pyetro França Araújo está recebendo suporte de sua vó paterna também.

Por fim, a assistente social deste Juízo concluiu o estudo observando que o grupo familiar em que os menores estão inseridos está lhes assegurando todos os direitos básicos para seus desenvolvimentos.
Ato contínuo, a assistente social sugestionou a substituição da medida cautelar pela prisão domiciliar, informando que o núcleo familiar já foi encaminhado ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva e substituição por prisão domiciliar.

Em 27/03/2020, este Juízo proferiu decisão
indeferindo o pleito da requerente/paciente quanto a revogação de prisão preventiva e substituição por prisão domiciliar, por entender que os menores encontram-se bem cuidados pelas avós, e que estarão em situação de vulnerabilidade se voltarem a conviver com a mãe, pois a mesma os colocava em situação de risco quando realizava a traficância em sua residência e na presença destes, principalmente pelo grau hierárquico que representa na organização criminosa, sendo dona de um determinado bairro, onde comandava o tráfico de entorpecentes.

No dia 28/04/2020, a patrona da ré/paciente protocolou, novamente, em menos de 30 dias da decisão proferida por este Juízo, pedido de reavaliação da decisão anteriormente proferida.

Novamente instado a se manifestar, o ilustre membro do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido feito pela defesa da acusada, sustentando que não havia elementos novos para a concessão da liberdade a requerente.

Aduziu a requerente/paciente que este Juízo não levou em consideração o alegado no estudo social feito pela Assistente Social, tendo sido levado a erro pelo ilustre membro do Parquet, e que o estudo vai além do trecho destacado por este Juízo e, no compromisso com a verdade, a defesa colacionou trechos do referido estudo.

Na decisão proferida, este Juízo esclareceu a nobre defensora da requerente/paciente, no caso concreto, que o estudo social feito pela Assistente Social tem apenas o condão de auxiliar este Magistrado no momento de proferir uma decisão, não sendo de caráter vinculante ou cogente, apenas sugestivo. Pois bem, o estudo constatou que os menores estão sob os cuidados da avó materna, que vem suprindo com suas necessidades básicas e que o menor Eyck Pyetro França Araújo, que necessita de cuidados especiais, vem recebendo suporte de sua vó paterna, a senhora Lindalva, que inclusive leva o neto para suas consultas. Portanto, diferente do alegado, nenhuma das crianças encontram-se desamparadas.

Outrossim, alega que os filhos da requerente/paciente dependem de seus cuidados de forma imprescindível ao sustento e sobrevivência dos infantes, cuja única renda era do auxílio governamental do programa Bolsa Família, no valor de R$200,00, que a custodiada/paciente recebia. Afirma ser a requerente/paciente a única fonte de subsistência da família (os dois filhos e o irmão que já conta com 18 anos), porém sequer juntou comprovante de outro tipo de trabalho ou renda que a custodiada/paciente exercia para suprir as necessidades de 4 (quatro) pessoas em uma residência própria, sendo dois adultos e duas crianças, o que dificilmente não se consegue com a renda sendo unicamente proveniente do Programa Bolsa Família.

Por fim, a assistente social deste Juízo concluiu o estudo observando que o grupo familiar em que os menores estão inseridos está lhes assegurando todos os direitos básicos para seus desenvolvimentos, encaminhando-os ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, para que fossem acompanhados pela equipe daquele centro.

Ademais, considerando o melhor interesse das crianças, a prisão domiciliar não se mostrou adequada ao presente caso, tendo em vista que a requerente/paciente possui participação extremada junto a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, sendo considerada dona de um referido bairro no Município de Breu Branco, e que a venda de drogas no local só ocorria após sua autorização.

Diante disso, este Juízo indeferiu o pedido de reavaliação da decisão anterior, posto que a defesa da requerente/paciente não trouxe aos autos elementos novos que pudessem mudar a opinião deste Magistrado.

O processo vem seguindo seu regular feito, estando suspenso apenas nos termos da Portaria Conjunta nº 5/2020- GP/VP/CJEMB/CJCI, alterada pela Portaria Conjunta nº 7/2020

– GP/VP/CJRMB/CJCI, alterada pela Portaria Conjunta nº 9/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI.”

Em 27 de maio de 2020, o Desembargador relator originário indeferiu a liminar requerida, e determinou que os autos fossem remetidos ao Ministério Público de 2º Grau para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Em virtude do afastamento em razão de férias do já citado relator originário, o feito veio à minha relatoria concluso para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
writ,
vez que preenchidas as condições da ação constitucional.

De início, cabe pontuar que em recente decisão datada de 08/05/2020, o magistrado indeferiu o pedido de Revogação de Prisão Preventiva bem como sua substituição por prisão domiciliar nos seguintes termos:

“É assente na doutrina e na jurisprudência que os casos de prisões cautelares não ofendem o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que estejam rigorosamente presentes os seus pressupostos e requisitos autorizadores.

Da análise da legislação aplicável, verifica-se que a prisão preventiva constitui-se em uma das espécies de medidas cautelares a serem decretadas no curso da instrução criminal, devendo o magistrado, devido à nova fisionomia fincada nos pressupostos constitucionais, inclinar-se às medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), quando estiverem ausentes as premissas da adequação/necessidade, previstas no art. 282, bem como os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), conforme dicção do art. 321, do mesmo Diploma Legal.

Salienta-se que este Juízo proferiu decisão indeferindo o pleito de Revogação/Substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar, feito pela requerente, no dia 27/03/2020. Analisando o novo pedido feito pela defesa, nada há a reparar na decisão anteriormente proferida.

No caso em análise, infere-se pela leitura dos autos que após criteriosa investigação policial, com a deflagração da Operação denominada Fauda, em continuidade a Operação Ouro de Tolo, realizadas pela Polícia Civil do Estado do Pará, foi possível constatar a participação da denunciada em dados obtidos por meio de quebra de sigilo telefônico, autorizada por este Juízo, tendo a representação policial trazido fartos elementos que demonstram que a conduta da requerente configura, em uma primeira análise, os delitos em apuração.

A meu sentir, elementos coligidos em sede policial, no caso da requerente, revelam a gravidade concreta do fato, pois a mesma possui ligação direta com o tráfico e o Comando Vermelho, sendo

tida como dona de um bairro no Município de Breu Branco, detendo a exclusividade na venda de entorpecentes.

Ademais, o caso em comento, se trata dos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico, crime equiparado a hediondo e um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

Aduz a requerente que este Juízo não levou em consideração o alegado no estudo social feito pela Assistente Social deste Juízo, tendo sido levado a erro pelo ilustre membro do Parquet, que o estudo vai além do trecho destacado por este Juízo e, no compromisso com a verdade, a defesa colacionou trechos do referido estudo.

Insta esclarecer a nobre defensora da requerente, no caso concreto, que o estudo social feito pela Assistente Social deste Juízo tem apenas o condão de auxiliar este Magistrado no momento de proferir uma decisão, não sendo de caráter vinculante ou cogente, apenas sugestivo. Pois bem, o estudo constatou que os menores estão sob os cuidados da avó materna, que vem suprindo suas necessidades básicas e que o menor Eyck Pyetro França Araújo, que necessita de cuidados especiais, vem recebendo suporte de sua vó paterna, a senhora Lindalva. Portanto, nenhuma das crianças encontram-se desamparadas.

Outrossim, alega que os filhos da requerente dependem de seus cuidados de forma imprescindível ao sustento e sobrevivência dos infantes, cuja única renda era do auxílio governamental do programa Bolsa Família, no valor de R$200,00, que a custodiada recebia. Afirma ser a apenada a única fonte de subsistência da família (os dois filhos e o irmão que já conta com 18 anos), porém sequer juntou comprovante de outro tipo de renda que a custodiada exercia para suprir as necessidades de 4 (quatro) pessoas em uma residência própria, sendo dois adultos e duas crianças, o que obviamente não se consegue com a renda sendo unicamente proveniente do Programa Bolsa Família.

Por fim, a assistente social deste Juízo concluiu o estudo observando que o grupo familiar em que os menores estão inseridos está lhes assegurando todos os direitos básicos para seus desenvolvimentos, encaminhando-os ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, para que fossem acompanhados pela equipe daquele centro.

Cumpre-nos salientar que o art. 318 do CPP não estabelece hipóteses obrigatórias e automáticas de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Para tanto é necessário que haja a comprovação dos cuidados imprescindíveis o que, no entender deste Juízo, não aconteceu no presente feito.

Ademais, considerando o melhor interesse das crianças, a prisão domiciliar não se mostra adequada ao presente caso, tendo em vista que a requerente possui participação extremada junto a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, sendo considerada dona de um referido bairro no Município de Breu Branco, e que a venda de drogas no local só ocorria após sua autorização.

Portanto, numa primeira análise, vejo que a revogação da prisão preventiva ou substituição pela prisão domiciliar, neste caso, continua não sendo a medida adequada e recomendada, visto o grau de reprovabilidade da conduta imputada à ré, cuja liberdade, ou prisão domiciliar, pode colocar em risco o desenvolvimento da instrução criminal, a ordem pública e a própria integridade de seus filhos menores.

De fato, existem provas da materialidade e indícios suficientes da autoria dos delitos imputados a requerente.

Dito isso, entendo que não há elementos aptos a modificar a determinação judicial anteriormente proferida por este Juízo.

No que se refere à ordem pública, entendo que não estará assegurada com a soltura da ré, visto que a tratativa é relativa aos crimes descritos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.

Ademais, como dito alhures, no caso em comento, a ré, se posta em liberdade, apresenta grande probabilidade de reiteração das condutas delituosas, tornando, no mínimo, temerosa qualquer decisão que venha a revogar a prisão preventiva, ou adotar outra medida cautelar em detrimento da que ora se aplica, sob pena de restar prejudicada a ordem pública.

Com essas considerações, e por aquelas deduzidas por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões desta decisão, INDEFIRO o pedido de Reavaliação da prisão preventiva, formulado pela defesa de DEBORA BARROS FRANÇA, mantendo, com fundamento nos arts. 310, parágrafo único, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, a sua custódia cautelar.

Em razão da disposição da defesa em realizar audiência por meio audiovisual, esclareço que este juízo esta promovendo meios para que ainda no mês de maio se inicie a realização de audiências por

meio de vídeo conferência, oportunidade em que se concluirá a instrução processual e melhor se apurarão os fatos que estão postos a julgamento. (...).”

Ora, em que pese o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143641/SP, no qual concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, tenho que na hipótese dos autos, não deve ser aplicado, por se tratar de excepcionalíssima exceção. Vejamos.

A ordem emanada pelo STF no já citado HC coletivo nº 143641/SP, abarca três situações de exceção à sua abrangência, que são: a) crimes cometidos

mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado, tendo em vista que, conforme fundamentado pelo juízo
a quo
, a paciente
Debora Barros França
foi presa após
criteriosa investigação policial, com a deflagração da Operação denominada “
FAUDA
”, em continuidade a Operação Ouro de Tolo, realizadas pela Polícia Civil do Estado do Pará, sendo
apontada como uma das líderes do tráfico de entorpecentes na região de Breu Branco, havendo indícios de que esta, inclusive, é “dona de um bairro” no citado Município (onde detém exclusividade na venda de entorpecentes), além de ser integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho – CV.

Tais fatos justificam o afastamento da incidência da benesse.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA SUPERVENIENTE INDISPONÍVEL. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. LIDERANÇA DO TRÁFICO NA REGIÃO. ATIVIDADE LIGADA AO COMANDO VERMELHO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF que concedeu habeas corpus coletivo às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, comporta três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

3. Da situação evidenciada nos autos verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado, tendo em vista que, conforme fundamentado pelas instâncias ordinárias, a paciente é apontada como líder do tráfico de entorpecentes na região, exercia suas atividades mediante utilização de arma de fogo, e foi apreendida grande quantidade de drogas sob sua responsabilidade (470g de maconha e 857g de cocaína). Saliente-se que a agravante mantinha o funcionamento de "boca de fumo" ligada ao Comando Vermelho. Tais fatos justificam o afastamento da incidência da benesse.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 426.526/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP PELO STF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da quantidade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (27 g de crack e 30 g de maconha), seja em razão da forma como o crime era em tese cometido, consistente na prática do delito de tráfico de drogas, realizado dentro de sua residência, na presença de seus filhos, de três e sete anos, situada a menos de trinta metros de uma escola, havendo grande frequência de pessoas na residência, no horário escolar, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta da agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes.

IV - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

V - Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente foi presa em flagrante realizando a mercancia e armazenamento de drogas ilícitas em sua própria residência, local onde se encontravam seus filhos de 3 e 7 anos de idade, tendo o v. acórdão vergastado consignado que "a prática do crime de tráfico de drogas era realizada na presença da prole, e ainda, em residência próxima a escola, motivo pelo qual há de se induzir que a acusada demonstra predisposição à violação dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes". Precedentes. Habeas corpus não conhecido (HC 461.631/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/10/2018, DJe 16/10/2018)

Por outro lado, quanto aos dois filhos menores, tenho que consta nos autos estudo social onde atesta que os mesmos estão recebendo todo o suporte necessários de ambas as avós (lado materno e paterno), cabendo pontuar, inclusive, que no momento da vista da Assistente Social a residência, uma das crianças (que necessita de cuidados especiais), estava em consulta médica com a avó paterna, tendo a assistente social concluído o seu estudo observando “
que o grupo familiar em que os menores estão inseridos está lhes assegurando todos os direitos básicos para seus desenvolvimentos
.”

Assim, resta provado que os menores, sob a custódia as avós, não estão em situação de abandono ou desamparo, situação, que no meu entendimento, deve permanecer inalterada.

Por outro lado, e para finalizar, tenho, que a defesa não logrou êxito em comprovar que a paciente possui ocupação lícita, razão pela qual, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer:
“a
aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, não acautelariam o meio social, garantindo a credibilidade da justiça em crimes que provoquem clamor público, bem como, a necessidade de evitar a ocorrência de novos delitos, de modo que a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz.”

Diante de todo o exposto, acolho o parecer Ministerial e DENEGO a ordem de habeas corpus.

É o meu voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 13/08/2020